Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-85.2023.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-85.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO IAKIO - CNPJ: 05.026.830/0001-01 (EMBARGADO), JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARAES - CPF: 026.464.651-73 (ADVOGADO), João Cordeiro Filho (EMBARGANTE), JOAO CORDEIRO FILHO - CPF: 250.298.941-87 (EMBARGANTE), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da obrigação de providenciar a transferência da titularidade de veículo automotor.

Embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à presunção de veracidade decorrente da revelia, culpa concorrente e responsabilidade pela transferência de titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da revelia, culpa concorrente e critérios legais aplicáveis à responsabilidade pela transferência da titularidade de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões essenciais foram enfrentadas de forma fundamentada, não se verificando omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente, ainda que contrária à pretensão da parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CTB, art. 134;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Cordeiro Filho em face do acórdão que deu parcial provimento a apelação, apenas para reduzir o valor a título de indenização por danos morais para R$ 1.500,00, reconhecendo a obrigação do réu de providenciar a transferência de titularidade de veículo automotor.

O embargante alega omissões e contradições no acórdão embargado. Sustenta que o julgado aplicou de forma equivocada a presunção de veracidade decorrente da revelia, sem analisar a verossimilhança das alegações e sem exigir elementos mínimos para comprovação da alegada relação de compra e venda do veículo. Afirma que o acórdão é omisso ao não enfrentar as disposições do art. 344, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que excepciona os efeitos da revelia quando as alegações são inverossímeis ou contrárias à prova dos autos.

Aduz, ainda, que o acórdão reconheceu culpa concorrente entre as partes pela não formalização da transferência perante o órgão de trânsito, mas não aplicou a necessária redução proporcional da indenização, mantendo a condenação de forma integral, o que entende ser contraditório à luz do art. 945 do Código Civil.

Alega também que o julgado não se manifestou sobre a natureza jurídica da responsabilidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que seria objetiva e solidária, e deixou de analisar os requisitos probatórios mínimos exigidos pelo art. 123 do CTB para transferência da titularidade de veículo automotor.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 344, parágrafo único, 489, § 1º e 1.022 do CPC, arts. 134 e 123 do CTB e art. 945 do Código Civil, para fins de acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id 300924356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se a verificar se o incorreu em omissões ou contradições quanto ao reconhecimento da obrigação de providenciar a transferência da titularidade de veículo automotor e à manutenção da condenação por danos morais, ainda que reconhecida a culpa concorrente entre as partes.

O acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. O colegiado reconheceu que, embora configurada à revelia, também há nos autos a presença de elementos que corroboraram com a alegação de compra e venda e a inércia do embargante quanto ao dever legal de comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

No ponto relativo à redução proporcional da indenização em razão da culpa concorrente, verifica-se que o acórdão registrou que, embora tenha havido omissão da parte autora em providenciar a transferência, a responsabilidade do proprietário anterior persiste perante terceiros e órgãos públicos, de modo que não havia motivo para excluir ou reduzir a indenização por danos morais fixada, tendo em vista a permanência da inscrição indevida do nome da autora junto ao DETRAN, fato gerador do dano reconhecido.

Portanto, não se constata contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada no julgado, mas apenas a adoção de entendimento jurídico diverso daquele pretendido pela parte embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida.

No tocante ao prequestionamento, basta a apreciação fundamentada das questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025